Tribunal: TJSP
Processo: 0552497-42.2010.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001020670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0552497-42.2010.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO, é embargado ANTONIO RIZZATTI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração 0552497-42.2010.8.26.0564/50000
Embargante: Município de São Bernardo do Campo
Embargada: Décima Quarta Câmara de Direito Público
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto 45. 751.
Embargos
de
declaração.
Omissões.
Vícios
não
configurados. Prequestionamento. Recurso desmerecedor
de abrigo.
Cuida-se
de
tempestivos
embargos
de
declaração, opostos pelo município de São Bernardo do Campo ao acórdão de
folhas 41/52: sustenta-se que este padece das omissões mencionadas pelo
embargante às folhas 55 a 59. Pede-se sanação dos vícios e prequestiona-se a
matéria.
Eis, sucinto, o relatório.
Conquanto o recorrente aluda a omissões,
manifesta, na verdade, puro inconformismo com o aresto impugnado. A tanto,
porém, não se prestam, como de geral sabença, os embargos de declaração.
Registre-se inaplicável à hipótese dos autos a
modulação dos efeitos da decisão proferida no recurso extraordinário 643.247,
uma vez que o acórdão em comento é claro ao “modular prospectivamente os
efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento 1o de agosto
de 2017 , ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”. Como a execução foi
proposta em 2010, nada impede se reconheça indevida a cobrança da taxa de
prevenção e extinção de incêndios do exercício de 2008.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de
declaração
Geraldo Xavier
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO